Tribunal: TJES
Processo: 5001286-09.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001286-09.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE e outros

AGRAVADO: PAULO SERGIO DE ANDRADE

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001286-09.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ MUNICIPIO DE ALEGRE

AGRAVADO: PAULO SERGIO DE ANDRADE

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FLEX HIALURONIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Alegre contra decisão que determinou, em sede de tutela de urgência, o fornecimento do fármaco FLEX HIALURONIC para tratamento de artrose severa. Os entes públicos alegam o não preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF (Tema 6).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a manutenção da tutela de urgência que obriga os entes federados ao fornecimento de medicamento com base no direito fundamental à saúde.

III. Razões de decidir

O direito à saúde é dever solidário dos entes federados (art. 196, CF), cabendo ao Poder Judiciário garantir o acesso a tratamentos essenciais quando demonstrada a necessidade. A imprescindibilidade do medicamento foi comprovada por laudo e prescrição médica atualizada, emitida por profissional vinculada à rede pública (SUS), atestando o risco de progressão da incapacidade funcional e dor crônica. Restou evidenciada a hipossuficiência econômica do paciente e a urgência da medida diante da natureza degenerativa e progressiva da patologia enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS pelo Poder Público exige a presença cumulativa da prova de imprescindibilidade do fármaco (mediante laudo médico fundamentado), da incapacidade financeira do paciente e da existência de registro na ANVISA. 2. A prescrição de medicamento por profissional médico vinculado à rede pública de saúde (SUS) reforça a presunção de necessidade clínica e a adequação do tratamento para fins de concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, art. 300; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793); STF, Tema 6; STJ, Tema 106; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 27205714020248130000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 1ª Câmara Cível, j. 03.09.2024.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto conjuntamente pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
, em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alegre, nos autos de nº 5002345-72.2025.8.08.0002. A decisão combatida determinou, liminarmente, que os requeridos providenciassem o fornecimento do medicamento
FLEX HIALURONIC
de uso contínuo ao ora agravado (ID 82415283 - Origem).

Em suas razões (ID 17125869), os agravantes sustentam, em síntese, que não foram preenchidos cumulativamente os requisitos do Tema de Repercussão Geral nº 6 do STF, o qual estabelece condições ao Poder Judiciário para determinar a concessão de medicamentos. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para o indeferimento do pedido liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, conforme decisão de ID 17392130.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 18307751.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Alegre o custeio e fornecimento do medicamento
FLEX HIALURONIC
para a parte agravada.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Após análise detida dos autos, e em consonância com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, entendo que os requisitos autorizadores da medida liminar se encontram presentes. O direito à saúde é garantido como direito fundamental pela Constituição Federal (art. 196), impondo aos entes federados o dever solidário de assegurar o acesso universal a tratamentos essenciais.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas nº 6 e nº 1234, bem como o Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 106, delimitaram critérios para a concessão judicial de medicamentos, tais como a comprovação da imprescindibilidade do fármaco, a incapacidade financeira do paciente e a existência de registro na ANVISA.

No caso concreto, o medicamento
FLEX HIALURONIC
possui indicação médica específica para o tratamento de artrose severa enfrentada pelo agravado, conforme laudo e receita médica (IDs 83159871 e 83192471 dos autos de origem). A eficácia terapêutica e a segurança do insumo são respaldadas pela prescrição de profissional médico vinculado ao SUS, o que reforça a probabilidade do direito.

Embora os agravantes aleguem a ausência de incorporação em protocolos clínicos específicos, tal circunstância não exime o Poder Público do dever de assistência em casos de grave risco à saúde e dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). A prova documental acostada na origem (Processo nº 5002345-72.2025.8.08.0002) demonstra a necessidade imediata da medicação para evitar o agravamento do quadro clínico e a perda de mobilidade do paciente. Notadamente:

i) Laudo Médico (ID 83159871 - Origem):
Descreve o diagnóstico de artrose severa e a imprescindibilidade do suplemento de ácido hialurônico para evitar a progressão da incapacidade funcional e mitigar o quadro de dor crônica.

ii) Prescrição Médica Atualizada (ID 83192471 - Origem):
Documento emitido em 05/03/2026 pela Dra. Yoenia Pies López (RMS 3205774/ES), profissional vinculada à Estratégia de Saúde da Família (ESF de Anutiba), atestando o uso contínuo do fármaco FLEX HIALURONIC. O fato de a prescrição advir de médica da rede pública reforça a presunção de necessidade clínica e a adequação ao SUS.

iii) Hipossuficiência Econômica (ID 81320141 - Origem):
Elementos que demonstram a incapacidade financeira do agravado em arcar com o custo do tratamento sem prejuízo do próprio sustento, preenchendo o requisito subjetivo das teses fixadas pelos Tribunais Superiores.

Restou demonstrado que o Agravado apresentou prova robusta da imprescindibilidade do tratamento, evidenciando o
periculum in mora
diante da natureza progressiva da patologia. Assim, a decisão de primeiro grau mostra-se equilibrada e em harmonia com a proteção efetiva do direito fundamental à saúde. Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - SOLIDARIDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS, PRIMARIAMENTE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - REQUISITOS PRESENTES. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( CPC, art. 300) . 2. O e. STF consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente" (RE n. 855 .178/SE). 3. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5 . Comprovado o atendimento dos requisitos jurisprudenciais, deve ser determinado o fornecimento dos insumos necessários à preservação da vida da infante. 6. Recurso provido em parte. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27205714020248130000, Relator.: Des .(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2024)

Embora os agravantes aleguem a ausência de incorporação administrativa, o direito à saúde (art. 196, CF) deve prevalecer quando há prova técnica individualizada da necessidade do tratamento e do risco iminente de agravamento da saúde. A mora administrativa na incorporação de fármacos eficazes não pode servir de óbice ao atendimento de pacientes em situação de vulnerabilidade e risco.

Desta feita, restando preenchidos os requisitos da probabilidade do direito (pela prova médica e hipossuficiência) e do perigo de dano (pela natureza degenerativa da patologia), a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Alegre e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento do fármaco
FLEX HIALURONIC
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

OCLECIO ZUMACK

Juíz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr° Juíz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)